Tribunal: CARF
Processo: 10410.723483/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723483/2016-11
ACÓRDÃO
1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
APRESENTADO
EM
FORMULÁRIO PAPEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
É válido o indeferimento de pedido de restituição apresentado sem o uso
do programa PER/DCOMP, em formulário papel, quando não demonstrada
pelo sujeito passivo a existência de falha no referido programa que tenha
impedido a geração do formulário eletrônico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo trata do Pedido de Restituição manual da fl. 2, apresentado
em 09/08/2016, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no
valor de R$ 83.559,49.
2 Por meio do Despacho Decisório de fls. 42-44 o pedido foi indeferido porque a
Interessada não comprovou a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP.
3 A Interessada foi intimada da decisão em 29/03/2018 (fl. 45) e, em 09/04/2018
(fl. 48), interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que: 
Entende que houve justificativa.  No Despacho Decisório impugnado, faz
-se alusão aos arts. 46 e 113, § 4°, da IN
RFB n° 1300/2012. A Fazenda Nacional não pode deixar de reconhecer um crédito
em seu desfavor, com fundamento em norma infralegal, e por falta que pode ser
corrigida a qualquer tempo.  Negar o direito do contribuinte representa enriquecimento ilí
 Apresenta impressão

de Pedido de Restituição via programa, quando se tratar de crédito constituído há
mais de 5 (cinco) anos.  Esclarece que se trata de crédito originário de estimativa de IRPJ d
2007, incluído no parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009, “cujo código
de recolhimento também estava contemplado no sistema gerador da
PER/DCOMP” (fl. 53).
4 Pede a revisão do Despacho Decisório, o reconhecimento do crédito e o
deferimento da restituição.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-116.511, de 21 de maio de 2020 (e-fls. 90), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROGRAMA PER/DCOMP. RESTRIÇÃO INCORPORADA EM CUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO MANUAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido manual de restituição, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada
em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
3

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 100, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...o mencionado tributo está sujeito a revisão e homologação por parte da
autoridade fiscal, e como se trata de antecipação do valor devido no ano, em tese, decorridos 5
(cinco) anos, contados a partir do pagamento, prescreve o direito a restituição” e que ”Todavia,
como se trata de antecipação do tributo apurado anualmente, o prazo prescricional, admitindo-se
que os valores devidos a título de antecipação, tenham sido pagos ao longo do ano de sua
apuração, começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao de apuração do saldo negativo.
Aduz que “...começa a correr o para prescricional para os valores efetivamente
pagos, que não foi o caso em tela, dado que, muito embora tenha apurado débitos de estimativas
de IRPJ no ano de 2007, declarando tais valores em DCTF e informado os mesmos na DIPJ/2008,
ano-calendário 2007, a recorrente não efetuou tempestivamente os pagamentos dos valores
devidos a título de estimativas, de forma que, em tese, não teria valores a restituir.”
Relata que “...no ano de 2009, com a edição da Lei 11.941/2009, foi instituído o
parcelamento especial, para o qual a recorrente fez opção e desde a adesão passou a efetuar
pagamentos mensais, a título de antecipação até a data da consolidação dos débitos, que se deu
em junho de 2011, quando então a recorrente indicou todos os débitos que pretendia incluir no
aludido parcelamento, dentre os quais os valores devidos a título de estimativas de IRPJ, em
comento, relativos ao ano calendário de 2007,.”
Face ao exposto, sustenta que “...os débitos de IRPJ relativos a estimativas devidas
no ano de 2007, desde a adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, passaram a ter
sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN,” e que “...se estava suspensa a
exigibilidade do débito face ao parcelamento, estava suspensa também a prescrição dos valores
pendentes de pagamento, objeto de parcelamento.”
Outrossim, destaca que “...a lei, além de assegurar o direito a restituição dos
valores pagos a maior ou indevidamente, também, assegura o direito do contribuinte proceder a
compensação dos créditos, com débitos junto a Receita Federal do Brasil, nos termos
normatizados no art. 74, da Lei no 9.430/1996...”
Conclui, asseverando que “...resta claro que só se admite a restituição dos valores
efetivamente pagos a maior ou indevidamente, de forma que não se cogita de restituição de valor
não recolhido” e que “No caso em tela, a recorrente devia estimativa de CSLL no ano-calendário
de 2007, não fez os recolhimentos tempestivos, mas os efetuou mediante o parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009, razão pela qual passou a ser detentora do crédito denominado
Saldo Negativo de IRPJ, a partir de cada pagamento de prestação efetuado, sendo-lhe assegurado
o direito a restituição e/ou compensação do aludido saldo, proporcional aos pagamentos
efetuados.”
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
4
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão combatida.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado em
formulário papel, protocolado em 09/08/2016, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007, no valor de R$ 83.559,49.
Referido pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 42 porque a
Interessada não comprovou a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP, decisão
corroborada pelo Acórdão recorrido.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alegou, em síntese:
- que o prazo para contagem do prazo prescricional obedece não ao artigo 154 do
Código Tributário Nacional, mas ao 173, eis que não houve pagamento antecipado do crédito
tributário;
- que os débitos de IRPJ relativos a estimativas devidas no ano de 2007 estavam
suspensos desde a adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, nos termos do art.
151 do CTN, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição do direito de restituição do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007;
O primeiro argumento do Recorrente não se sustenta, porquanto, ainda que, por
hipótese, fossem admitidos a apresentação do pedido de restituição em formulário papel e a tese
do Recorrente de que “o prazo prescricional começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao
de apuração do saldo negativo”, tal prazo terminaria em 31/12/2012, muito antes do protocolo do
pedido de restituição, ocorrido em 09/08/2016.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
5
Assim, mesmo adotando-se a linha de raciocínio do Recorrente, a prescrição do
direito a suposta restituição de indébito teria ocorrido, tanto pela contagem de prazo estabelecida
pelo artigo 154 do CTN quanto pelo artigo 173 do mesmo código.
O segundo argumento de que o prazo prescricional estaria suspenso por força do
artigo 151 do Código Tributário Nacional também não é válido, porquanto a suspensão de que
cuida o referido dispositivo é da exigibilidade de crédito tributário e não do prazo para pleitear a
restituição de indébito tributário, regulada pelos artigos 165 e 168 do mesmo código. Confira-se o
teor dos dispositivos em comento:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
6
No mais, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), adotando-os,
desde já, como razões de decidir e pedindo vênia para reproduzi-los em seguida:
(...)
6 Alega-se que o pedido não poderia ser negado com fundamento em dispositivo
de Instrução Normativa da RFB, já que se trata de norma infralegal.
7 O entendimento está equivocado, pois, conforme a própria decisão recorrida
menciona, o art. 16 da Lei n° 9.779/1999 autoriza a Secretaria da Receita Federal
a instituir obrigações acessórias, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento. No caso sob análise, trata-se de obrigação
acessória instituída para exercício do direito à restituição.
8 Alega-se também que a impossibilidade de apresentação do pedido de
restituição por meio do programa PER/DCOMP está comprovada, já que, de
acordo com a tela da fl. 59, não se aceita a transmissão de documento original
cujo direito creditório tenha sido constituído há mais de 5 (cinco) anos. Como a
transmissão via programa PER/ DCOMP era impossível, entende que seu pedido
manual deveria ser apreciado.
9 À época da apresentação do pedido, o exercício do direito restituição era
disciplinado pela IN RFB n° 1.300/2012, que assim dispunha:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (...)Art. 3o A restituição a que se refere o
art. 2o poderá ser efetuada:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/ DCOMP para formular o
pedido. (...)Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I; (...)§ 1o A RFB disponibilizará
no seu sítio na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
7
de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de
2013) § 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46
ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório. (Grifamos).
10 Dessa forma, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP se
caracteriza pela ausência de previsão da hipótese ou em caso de falha. No caso
sob análise, a Interessada não alega falha do programa, tampouco ausência de
previsão para pedido de restituição de saldo negativo, de modo que não está
caracterizada a impossibilidade.
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou (...)§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário
Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório. (...)Art. 46. Omissis.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação. (...)
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento
ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/ DCOMP para formular o
pedido. (...)Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I; (...)§ 1o A RFB disponibilizará
no seu sítio na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
8
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência
de falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição,
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de
2013)§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46
ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele
incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório. (Grifamos).
10 Dessa forma, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP se
caracteriza pela ausência de previsão da hipótese ou em caso de falha. No caso
sob análise, a Interessada não alega falha do programa, tampouco ausência de
previsão para pedido de restituição de saldo negativo, de modo que não está
caracterizada a impossibilidade.
Em vez disso, a alegação é que não se conseguiu transmitir o pedido via programa
porque o direito creditório fora constituído há mais de 5 (cinco) anos.
12 Trata-se, portanto, da hipótese disciplinada no art. 113, § 5°, da IN RFB n°
1.300/2012, ou seja, de restrição incorporada ao programa PER/DCOMP em
cumprimento ao disposto na legislação tributária, já que o art. 168 do CTN
estabelece prazo de 5 (cinco) anos para o contribuinte pedir restituição.
13 Observa-se que a disciplina da matéria foi mantida nos arts. 164-166 da IN RFB
n° 1.717/2017, que revogou a IN RFB n° 1.300/2012.
14 Vale destacar que não se trata apenas de descumprimento de uma obrigação
acessória (uso do programa) para exercício do direito à restituição, pois, mesmo
que superada essa questão e analisado o pedido, este seria indeferido posto que
formulado após o prazo do 5 (cinco) anos.
15 Sendo assim, deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade
para manter o Despacho Decisório impugnado.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.917 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723483/2016-11
9
Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original